Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-53.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM DELITOS PATRIMONIAIS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PROVA ORAL ROBUSTA. PRECEDENTES STJ. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. TRANSPOSIÇÃO PARA A PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A ausência de apreensão ou de perícia na arma de fogo utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações harmônicas da vítima e da testemunha.
2. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
3. Recurso conhecido e não provido.